Tribunal: TCU
Processo: 024.140/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1745/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Mecias Pereira Batista, Glenio José Marques Seixas e município de Barreirinha - AM, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Termo de Compromisso 03616/2012 firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o município de Barreirinha (AM), e que tinha por objeto "construção de uma unidade de educação infantil - Proinfância - PAC 2 - Creche/Pré-Escola 002", no período de 27/6/2012 a 26/3/2016, cujo prazo para apresentação da prestação de contas encerrou-se em 2/7/2017; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial às peças 70 a 72, corroborados pelo Ministério Público de Contas mediante parecer proferido pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado à peça 73, dos quais constam as seguintes conclusões: i) o responsável Mecias Pereira Batista não logrou comprovar a boa e regular aplicação dos recursos, instado a se manifestar, optou pelo silêncio, configurando a revelia, nos termos do § 3o, do art. 12, da Lei 8.443/1992; ii) o Município de Barreirinha (AM) não providenciou a devolução do saldo financeiro remanescente da conta específica do Termo de Compromisso 03616/2012; e iii) visto que há débito imputável a ente federado, deve-se fixar novo e improrrogável prazo para o recolhimento da dívida, atualizada monetariamente, sem incidência de juros de mora (art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992), mesmo na hipótese de revelia. ( Acórdão 5141/2021-TCU-Segunda Câmara -Relator Bruno Dantas); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar revel o responsável Mecias Pereira Batista (CPF: XXX.734.552-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; b) fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, para que o município de Barreirinha-AM (CNPJ: 04.283.040/0001-49) , efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres da Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) , atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/2/2022 29.699,35 c) dar ciência ao município de Barreirinha-AM de que o recolhimento tempestivo das quantias acima indicadas, atualizadas monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios. 1. Processo TC- Processo 024.140/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Glenio Jose Marques Seixas (XXX.861.262-XX); Mecias Pereira Batista (XXX.734.552-XX); Prefeitura Municipal de Barreirinha - AM (04.283.040/0001-49). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barreirinha (AM). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Adrimar Freitas de Siqueira (8243/OAB-AM), Eurismar Matos da Silva (9221/OAB-AM) e outros, representando Glenio Jose Marques Seixas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.